Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO. PROVA.
1. Não configurada nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, inc. I, § 1o, do CPC, e revelando-se a petição inicial clara, de fácil leitura e lastreada em fundamentação de direito e de fato apta a embasar os pedidos certos e determinados, rejeita-se a alegação de inépcia da peça inaugural.
2. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II).
3. Na hipótese, embora o réu sustente não haver prova dos serviços prestados, o substrato probatório indica o contrário. As notas fiscais informam os serviços contratados, os protestos evidenciam o inadimplemento. Nesse cenário, o réu não logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pela autora.
4. Apelação conhecida e não provida.